Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa, mas sim à integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

2. Na espécie, busca o recorrente rediscutir questões expressamente decididas e sobre a qual não há omissão ou contradição a ser sanada.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.